Tribunal: STF
Processo: ARE 794364
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-03-13
Data de publicação: 2014-03-13

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL 4.075/07. GRATIFICAÇÃO DE ENSINO ESPECIAL (GAEE). CONCESSÃO A PROFESSORES QUE LECIONAM DISCIPLINAS REGULARES EM TURMAS QUE POSSUEM UM OU ALGUNS ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    1. A controvérsia relativa à concessão da Gratificação de Ensino Especial (GAEE) aos professores que lecionam disciplinas regulares em turmas que possuem um ou alguns alunos portadores de necessidades educativas especiais, embora não atendam exclusivamente a esses estudantes, é de natureza infraconstitucional, já que decidida pelo Tribunal de origem à luz do art. 232, § 1º, da Lei Orgânica do Distrito Federal, não havendo, portanto, matéria constitucional a ser analisada.



    2. Não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, por suposta omissão não sanada pelo acórdão recorrido ante o entendimento da Corte que exige, tão somente, sua fundamentação, ainda que sucinta (AI 791.292 QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13.8.2010).



    3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal, em razão de necessidade de revisão da interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011).



    4. Não houve emissão, pelo acórdão recorrido, de juízo acerca da matéria de que trata a norma inserta no art. 37, X, da Constituição Federal, tampouco a questão foi suscitada no momento oportuno, em sede dos embargos de declaração. Aplica-se, ao caso, o óbice das súmulas 282 e 356 do STF.



    5. A norma constitucional que preconiza a harmonia e independência entre os Poderes da União, pela sua generalidade, é insuficiente para infirmar o específico juízo formulado pelo acórdão recorrido no caso. Incidência do óbice da Súmula 284/STF.



    6. Com relação à inconstitucionalidade do art. 232, § 1º, da LODF, a parte recorrente não apontou, nas suas razões recursais, os dispositivos constitucionais tidos por violados. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF.



    7. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Constituição Federal se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, Pleno, DJe de 13/03/2009). 



    8. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.